Tribunal: TJBA
Processo: 8014688-27.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014688-27.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOCYMAR DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTANA MONACO

***E

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. DIB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – A retroação da data de início do benefício (DIB) para momento anterior ao fixado na perícia judicial depende da existência de elementos probatórios seguros e contemporâneos que evidenciem a continuidade da incapacidade no período alegado.

II – O simples diagnóstico de enfermidade não equivale à comprovação de incapacidade laborativa, especialmente em se tratando de moléstia de natureza degenerativa e progressiva.

III – Inexistindo, nos autos, prova idônea e suficiente da manutenção da limitação funcional entre 2017 e 2024, deve prevalecer a DIB fixada na sentença com base na conclusão do laudo pericial.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8014688-27.2024.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana,

em que figura como
Apelante
JOCYMAR DOS SANTOS SANTANA

e como
Apelado
o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA
Pinto de Freitas Vieira
GRADDI

RELATORA